Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710623-04.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ANASTACIO DA SILVA FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca da petição ID 51471293. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 20 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito